Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-29.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004616-29.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ONALI EDUARDA SILVA - CPF: 394.616.868-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DA CONTA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – FATO INCONTROVERSO – FRAUDE CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO BANCO DIGITAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
In casu
, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Pagseguro Internet S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (id. 207270803).

O Apelante, em suas razões recursais, argui o desacerto da sentença, argumentando que demonstrou que a abertura da conta em nome da Apelada ocorreu mediante a apresentação de informações e documentos pessoais.

Aduz que as contas do Pagseguro são de natureza digital e criadas por meio de registro de informações pessoais, a fim de possibilitar o acesso, o que comprovadamente foi realizado no caso da conta objeto da lide, não havendo que se falar em responsabilização pelos fatos narrados.

Enfatiza que não poderia prever que a conta aberta de forma válida, mediante envio dos dados e documentos pessoais da parte Apelada, seria utilizada para fins ilícitos ou para a prática de golpes. O conhecimento da situação só se daria com o comunicado do usuário.

Sustenta que
a Apelada não comprovou que tenha sofrido qualquer transtorno capaz de ensejar indenização, pelo que, não há nada que justifique a sua condenação.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 207270810).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Pagseguro Internet S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (id. 207270803).

Extrai-se dos autos que Onali Eduarda Silva ajuizou aquela ação, em desfavor do Pagseguro Internet S/A, sustentando, em suma, que teve seu nome e CPF vinculados a conta digital do PagSeguro de forma ilícita, visto que tal cadastro foi realizado por terceiro em posse de seus dados pessoais.

Afirmou que a aludida conta digital foi utilizada para a prática do crime de estelionato, o qual resultou na ação de ressarcimento e indenização movida em seu desfavor, por Marilu Brusch Jaeger, nos autos n. 5002909-49.2020.8.21.0007, em trâmite na comarca de Camaquã/RS.

Destacou a

responsabilidade objetiva da Requerida pelos danos causados, uma vez que a falha nos mecanismos de segurança para abertura da conta digital contribuiu para a prática delitiva.

Com estas razões, formularam os seguintes pedidos:

(...) c) A concessão da tutela de urgência com o fim de determinar que a requerida suspenda/bloqueie a movimentação da conta digital n. 11969249-9, agência 0001, Banco PagSeguro (260), de titularidade de Onali Eduarda Silva, CPF 394.616.868-03;

d) a total procedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
in re ipsa
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista a ocorrência de fortuito interno, conforme argumentação supra, devendo este valor ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a contar da sentença (STJ 362), bem como juros de mora desde a data do evento danoso (STJ 54); (...).

O Requerido apresentou contestação sustentando, em resumidamente, que não houve falha na prestação do serviço, bem como que não pode ser responsabilizado por eventos decorrentes da fragilização dos dados e documentos da parte requerente.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Assim, seguindo tais critérios, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida (id. 85735852) e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre a verba indenizatória, deverá incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (id. 207270803).

Dessa sentença, se insurge Pagseguro Internet S/A.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

No caso, o Apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao fundamento de que a abertura da conta em nome da Apelada ocorreu mediante a apresentação de informações e documentos pessoais; logo, não poderia prever que eventuais transações realizadas, em tese, de forma válida mediante utilização de dados pessoais personalíssimos pudessem ser fraudulentas ou oriundas de atos criminosos, inexistindo qualquer responsabilidade que possa ser atribuída à instituição.

Ocorre que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, surge a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco, conforme aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTÇA - NÃO COMPROVAÇÃO DO DESATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS DA BENESSE – REJEIÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDEZATÓRIO RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012).

2. Deve ser mantida a justiça gratuita concedida se não há na impugnação elementos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. Inteligência da Súmula n. 479 do STJ. 2. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se “
in re ipsa
”, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. (N.U 1033285-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Pelo que se depreende de todo o processado, tem-se que a falha nos sistemas de segurança da instituição ao criar a conta digital certamente foi um fator decisivo para a prática criminosa.

Ora, o fraudador só logrou êxito na sua empreitada porque encontrou, na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes da instituição financeira, campo fértil e propício para, em nome da Recorrida, realizar suas ações.

Com efeito, ao se constatar a fraude na criação da conta digital em nome do cliente, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, que tinha a obrigação de garantir a segurança de seus sistemas.

Aliás, é exatamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que advém o dever do Apelante em ressarcir os prejuízos suportados pelo Consumidor, sejam eles de ordem material ou moral.

Dessa forma, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da responsabilidade civil que enseja o dever de indenizar.

Concernente ao valor da reparação, é sabido que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Pagseguro Internet S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024